Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702269-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTINA RODRIGUES DUARTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS OU DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que ela, por descuido, permitiu que criminosos tivessem acesso ao cartão de uso pessoal e às senhas de movimentações financeiras, sendo impossível para a instituição bancária identificar que as transações não eram realizadas pela consumidora, mas, sim, por falsário. 3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora, indevida a condenação pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes afrontas: a) artigos 1o, e 6°, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, estando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte, deveria ter acolhido a inversão do ônus da prova; b) artigo 14 do CDC e verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois, mesmo diante evidente falha de prestação de serviço, deixou de imputar a responsabilidade objetiva prevista na norma consumerista, principalmente por ter o evento danoso ocorrido nas dependências do banco. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 1o, 6°, inciso VIII, e 14, todos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, porquanto, para se aferir a necessidade ou não de inversão do ônus probatório (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/3/2021) ou a imputação da responsabilidade objetiva (AgInt no AREsp 1628556/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/3/2021), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática de probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1887156/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/3/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015